Tribunal: TJMT
Processo: 1027074-88.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027074-88.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANNY FERNANDES OLIVEIRA SILVA - CPF: 024.989.181-67 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA - CNPJ: 36.931.301/0003-48 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA - CNPJ: 36.931.301/0003-48 (APELANTE), DAIANNY FERNANDES OLIVEIRA SILVA - CPF: 024.989.181-67 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA (DAIANNY FERNANDES OLIVEIRA SILVA) PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA (N. W. FERREIRA & CIA LTDA) NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027074-88.2021.8.11.0003

EMENTA:

APELAÇÃO
–
DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, CUJO PREÇO FOI EFETIVAMENTE PAGO NO ATO DA COMPRA, E NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR QUE SEQUER ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSBILIDADE DA MAJORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM A REGRA ESPECIFICA – MANTENÇA – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO DA REQUERIDA DESPROVIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027074-88.2021.8.11.0003

Apelante:
Daianny Fernandes Oliveira Silva

Apelada:
N. W. Ferreira de Farias & Cia LTDA.

Apelante:
N. W. Ferreira de Farias & Cia LTDA.

Apelada:
Daianny Fernandes Oliveira Silva

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Duas Apelações.

Apelação
interposta pela autora
Daianny Fernandes Oliveira Silva
.

Apelação
interposta pela requerida
N. W. Ferreira de Farias & Cia LTDA.
.

AÇÃO:
Declaratória c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais no. 1027074-88.2021.8.11.0003

proposta por

Daianny Fernandes Oliveira Silva

em face de
N. W. Ferreira de Farias & Cia LTDA.
ambas aqui apelantes.

SENTENÇA (Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis): homologou acordo firmado pelas partes quanto ao valor dos danos materiais e julgou parcialmente procedente a ação, declarou
rescindido o negócio jurídico objeto da lide e
condenou
a requerida ao pagamento de danos morais de R$2.500,00 acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do fato e de correção monetária pelo INPC/OBGE desde o arbitramento.

Condenou
ainda a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação dos danos morais.

Na sua Apelação

a autora
Daianny Fernandes Oliveira Silva
defende, em síntese, a majoração do valor dos danos morais de R$2.500,00 para R$10.000,00 e da fixação dos honorários advocatícios para R$1.500,00 (id. 197499249).

Na sua Apelação a requerida
N. W. Ferreira de Farias & Cia LTDA.
defende a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do valor da compensação moral de R$2.500,00 para R$1.000,00
(id. 197500151).

Nas contrarrazões, id. 197500157, a requerida
N
. W. Ferreira de Farias & Cia LTDA.
defende a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais e nas contrarrazões, id. 197500158, a autora
Daianny Fernandes Oliveira Silva
defende o desprovimento da apelação da requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027074-88.2021.8.11.0003

Apelante:
Daianny Fernandes Oliveira Silva

Apelada:
N. W. Ferreira de Farias & Cia LTDA.

Apelante:
N. W. Ferreira de Farias & Cia LTDA.

Apelada:
Daianny Fernandes Oliveira Silva

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne das duas Apelações é saber se é caso de reforma da sentença impugnada para excluir a condenação da requerida
N. W. Ferreira de Farias & Cia LTDA.
por danos morais
.

Alternativamente, saber se é caso de majoração ou diminuição do valor da compensação moral arbitrada pela sentença em R$2.500,00 e majoração também da verba honorária
.

Cuida-se, na origem, de
Ação Declaratória c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais em que a autora
Daianny Fernandes Oliveira Silva alegou
ter adquirido da requerida
N. W. Ferreira de Farias & Cia LTDA.
, em 10.7.2021,
caixas de pisos para assentar em sua residência pelo valor de R$2.600,00 pago nos ato da compra, cuja entrega ficou pactuada para 31.7.2021, inclusive, mediante o pagamento de taxa de entrega de R$59,80. Todavia, os materiais não foram entregues, o que lhe teria acarretado prejuízos.

Na audiência de instrução, realizada em 17.10.2023, as partes entraram em acordo exclusivamente quanto ao valor dos danos materiais a ser ressarcidos pela requerida para a autora.

O processo seguiu para julgamento dos danos morais.

Colhe-se do conjunto probatório que a autora adquiriu da requerida, em 10.7.2021, caixas de piso para reforma de residência pelo valor de R$2.600,00 pagos no momento da aquisição, bem assim que foi pactuada, formalmente, a entrega para o dia 31.7.2021, inclusive mediante o pagamento feito pela autora da taxa de entrega de R$59,90 (id. 197499211).

Também ressai do conjunto probatório que os materiais não foram entregues para autora, mesmo tendo a autora realizado várias diligências junto à requerida, que nada fez para resolver a situação, além de alegar que não tinha mais em estoque o produto que vendera e pelo qual recebera o preço exigido.

Aliás, a requerida sequer dignou a rescindir o contrato como pleiteado em várias ocasiões pela autora, bem assim devolver o valor da compra, cujo produto vendeu, recebeu o preço exigido, mas não entregou para autora.

Importante registrar que a prova produzida pela requerida revelou insubsistente,
porquanto sua única testemunha foi ouvida na qualidade de ouvinte e não logrou desconstituir a prova documental, em especial quanto a pactuação da data da entrega. Também não desconstituiu a alegação de não entrega do produto
.

A relação é consumerista e a responsabilidade é objetiva, bem assim, a não entrega do produto pelo qual o consumidor adquiriu e pagou o preço exigido pela vendedora caracteriza danos morais, notadamente se a empresa nada fez para resolver a injusta situação

que, por ato especifico seu, impôs ao consumidor.

Sobre o assunto:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA JUSTA REMUNERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
A relação jurídica existente entre as partes litigantes é tipicamente de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, por se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação de culpa por parte da requerida
- O pagamento de produto não entregue, sem que tenha havido o respectivo estorno da quantia, acarreta a sua restituição, em dobro, à luz do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, se configurada a má-fé da fornecedora -
RESTAM EVIDENCIADOS OS DANOS MORAIS, COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, POR NÃO TER SIDO ENTREGUE O PRODUTO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR
na internet
E, TAMPOUCO, RESTITUÍDA A QUANTIA PAGA POR ESTE
- A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização - Deve ser mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença com observância dos princípios da proporcionalidade e da justa remuneração do advogado.”
(TJ-MG - AC: 10569180003497001 Sacramento, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

(grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)
.” (grifei).

O valor da compensação moral em R$2.500,00 revela-se irrisório e comporta a pretendida majoração. O montante fixado pela sentença sequer atende o caráter pedagógico.

“
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLATAFORMA DE VENDA DE MERCADORIAS –
PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MORAL
– DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.

1 – Compra de mercadoria em site administrado pela requerida.
Produto não recebido. Garantia de devolução do pagamento não efetivada. Desvio produtivo do consumidor
.

2 –
Dano moral configurado –
VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, corrigido do arbitramento pela Tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.”
(TJ-SP - AC: 10169049520178260224 SP 1016904-95.2017.8.26.0224, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 03/04/2019, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2019)
(grifei).

Sem razão o pedido de alteração do arbitramento dos honorários advocatícios, porquanto foram fixados em percentual (10% sobre o valor da condenação) estabelecido pela regra especifica.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo da autora
Daianny Fernandes Oliveira Silva
e reforma-se parcialmente a sentença apenas para majorar
, de R$2.500,00 para R$10.000,00, o valor da compensação moral que será paga pela empresa requerida.

Nega-se provimento para a Apelação de requerida
N. W. Ferreira de Farias & Cia LTDA.
.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024